Tribunal: TJMT
Processo: 1035732-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035732-71.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), CLOVIS JORGE LARA E SILVA - CPF: 714.185.631-53 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA 2 VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e processual penal. Mandado de segurança. Embriaguez ao volante. Sentença absolutória transitada em julgado. Pedido de decretação de segredo de justiça. Direito social ao trabalho e direito à intimidade. Prevalência. Segurança concedida.

I
. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato comissivo atribuído, nos autos de ação penal, julgada improcedente, que indeferiu o pedido de decretação de sigilo processual visando a desconstituição do ato.

II. Questão em discussão

1)
Prejuízo ao exercício profissional decorrente “
da publicidade de um processo criminal com absolvição”
; 2) consulta aos antecedentes criminais por empresas de grande porte
,
as quais
“deparam-se com o registro desta ação penal e, ignorando o resultado absolutório, o excluem das oportunidades de trabalho”
; 3) ofensa aos princípios da presunção da inocência e dignidade da pessoa humana, aos direitos fundamentais à honra, à imagem e à privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados.

III. Razões de decidir

1.
A publicidade dos atos processuais constitui regra fundamental no ordenamento jurídico (CF, art. 5o, LX e art. 93, IX; CPP, art. 792), admitindo-se exceções quando houver necessidade de proteção à intimidade, à vida privada ou ao direito social ao trabalho.

2. O impetrante comprovou ter sido reiteradamente excluído de processos seletivos realizados por empresas de grande porte no ano de 2025, de modo que o registro de ação penal [com sentença absolutória transitada em julgado] pode ter provocado estigmatização e restrição de oportunidades de emprego.

3. O registro de processo criminal, ainda que prolatada sentença absolutória, pode causar prejuízos à imagem e à inserção profissional da pessoa acusada, sobretudo em contexto de ampla disponibilização de informações digitais, na denominada “Era da Informação”.

3. O c. STJ tem admitido a decretação de segredo de justiça como medida adequada para compatibilizar os direitos à intimidade e ao esquecimento com o princípio da publicidade, aplicando-se, por analogia, o art. 748 do CPP.

4. Tratando-se de infração de menor gravidade, sem violência ou grave ameaça e ocorrida há mais de seis anos, não se visualiza interesse público na manutenção da publicidade da ação penal.

5. Não há hierarquia entre direitos fundamentais, sendo legítimo o afastamento da publicidade em prol da preservação da intimidade quando aferido prejuízo à inserção do impetrante no mercado de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida para decretar o sigilo processual.

Teses de julgamento
:

1. Se o impetrante foi desclassificado em diversos processos seletivos, aferindo-se prejuízo à sua vida profissional, mostra-se pertinente a imposição de segredo de justiça a ação penal, cuja sentença absolutória transitou em julgado, compatibilizando-se os princípios da publicidade e da intimidade.

2. A publicidade processual pode ser relativizada para resguardar a intimidade, honra e imagem do réu diante de fatos pretéritos sem repercussão social e com absolvição fundada na insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XIV e LX; art. 93, IX; CPP, arts. 792 e 748.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 20.223/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05.08.2015.STJ, RMS 30.182/SP, Rel. Min. Celso Limongi, j. 17.02.2011. STJ, AgRg no RMS 35.788/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 29.11.2016. STJ, MS 52.714/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.03.2017. STJ, AgInt nos AREsp 1.441.724/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.12.2023. STJ, REsp 605.687/AM, Rel. Min.a Nancy Andrighi, j. 20.06.2005. STJ, AgRg no HC 622.997/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.08.2022. TJMG, MS 2015451-57.2024.8.13.0000, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 15.05.2024. TJSP, MS 2130415-18.2015.8.26.0000, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 29.09.2015. TJSC, AC 5000565-80.2023.8.24.0048, Rel. Des.a Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 29.05.2025. TJDFT, MS 0729924-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1035732-71.2025.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: CLOVIS JORGE LARA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por
CLOVIS JORGE LARA E SILVA
contra ato comissivo atribuído ao
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
,
nos autos de ação penal (PJe no 0000771-28.2019.8.11.0002), julgada improcedente para absolvê-lo de embriaguez ao volante por insuficiência de provas – art. 306, §1o, II do CTB –, que indeferiu o pedido de decretação de sigilo processual (
fls. 244/245-ID

209440753)
.

O impetrante sustenta que: 1)
“manter a publicidade de um processo criminal com absolvição, que comprovadamente causa danos concretos e contínuos à vida profissional de um cidadão inocente, é precisamente um abuso no exercício do "direito de informar" do Estado, configurando a exceção prevista pelo próprio STF”
; 2)
“vem sendo sistematicamente preterido em processos seletivos de emprego junto a empresas de grande porte (BRF, Grupo SC, Marilan, Mococa, Tigre e Unidas), que, ao realizarem a consulta de seus antecedentes, deparam-se com o registro desta ação penal e, ignorando o resultado absolutório, o excluem das oportunidades de trabalho”
; 3)

a decisão impugnada ofenderia os princípios da presunção da inocência e dignidade da pessoa humana, os

direitos fundamentais à honra, à imagem e à privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados.

Requereu a concessão da segurança liminarmente para
“suspender os efeitos do ato coator (decisão de ID 209440753) e determinar que a Digna Autoridade Coatora imponha, no prazo de 24 horas, o Nível 5 de Sigilo (Segredo de Justiça)”
. No mérito, a anulação
“em definitivo do ato coator”
e a
“imposição permanente do segredo de justiça”
(fls. 1/11 - ID 321430861), com documentos (ID’s 321430865/321437366).

O pedido liminar foi indeferido (ID 322716870).

O Juízo singular prestou informações (ID 325130969).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da segurança, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança: Busca-se a inserção dos autos n. 0000771- 28.2019.8.11.0002 em segredo de justiça – Liminar indeferida – Inexistindo

comprovação de que a publicidade dos autos tenha causado efetivo prejuízo à honra, imagem ou vida profissional do impetrante, mantém-se a regra constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 5o, LX, CF; art. 189, CPC) – O segredo de justiça constitui exceção, admitida apenas mediante demonstração de necessidade concreta para resguardar a intimidade ou o interesse social – Decisão que indeferiu o sigilo corretamente fundamentada – Pela denegação da Segurança.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 261/266-ID326108373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O mandado de segurança afigura-se cabível contra indeferimento de pedido de sigilo processual
“diante da ausência de recurso próprio para impugnar a decisão”
(TJMG, MS 2015451-57.2024.8.13.0000 - Relator: Des.Jaubert Carneiro Jaques – 15.5.2024).

Dito isso, vejamos.

Em 26.2.2019, o impetrante foi denunciado por embriaguez ao volante (fls. 36/38-ID 321430876).

Em 26.2.2024,
o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande absolveu o impetrante por entender que
“as provas trazidas a juízo sobre o fato e suas circunstâncias são frágeis e insuficientes”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – fls. 16/20-ID 321430872).

Em 4.3.2024, a sentença transitou em julgado (fls. 210-ID 321430898).

Em 29.8.2025, a Defesa do impetrante requereu a decretação de sigilo quanto à respectiva ação penal (ID 206167559).

Em 26.9.2025, o Juízo singular indeferiu o pedido mediante a seguinte fundamentação:

“Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, a publicidade dos atos processuais constitui regra fundamental, que assegura a transparência da atividade jurisdicional. A restrição dessa regra somente se justifica em situações concretas que demonstrem risco efetivo à intimidade das partes ou quando o sigilo se mostra imprescindível para compatibilizar a tutela da vida privada com o interesse público à informação. Nesse sentido: [...]

No caso, não identifico fundamentos que autorizem a imposição do segredo de justiça. A sentença absolutória já transitou em julgado, todas as comunicações de ofício foram regularmente expedidas aos órgãos competentes. Ademais, conforme ressaltado pelo Ministério Público, nas hipóteses de absolvição as certidões criminais são emitidas com a observação “nada consta para efeitos civis”, nos termos do art. 446, IV, do CNGC/TJMT.

Por fim, ainda que o requerente tenha juntado negativas de emprego, nenhuma delas atribuiu expressamente a recusa à existência do processo em questão.”

Com tais considerações, indefiro o pedido.”
(Cristiane Padim da Silva, juíza de Direito – fls. 244/245-ID

209440753)

Pois bem.

A ação penal instaurada em face do impetrante tem natureza pública, não tramitou em segredo de Justiça e envolveu a imputação de embriaguez ao volante, tendo sido prolatada sentença absolutória por insuficiência de provas.

A publicidade dos atos processuais integra a garantia constitucional do direito à informação, ou seja, está relacionada ao direito de acesso às fontes de informação (CF, art. 5o, XIV).

E mais. A lei
“só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”
(CF, art. 5o, LX), sendo que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos”
(CF, art. 93, IX).

Em consonância com os preceitos constitucionais referenciados, o disposto no art. 792,
caput
, do CPP prevê que os atos processuais, em regra, são públicos [publicidade ampla]. Excepcionalmente,
“a publicidade dará lugar ao sigilo
[publicidade restrita]
diante de possível escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem”
(CPP, art. 792, § 1o).

Não obstante, o impetrante tem idade produtiva [44 anos] e comprovou ter sido desclassificado, no decorrer do ano

de 2025, de processos seletivos conduzidos por empresas de grande porte [BRF, Grupo SC, Marilan, Mococa, Tigre e Unidas], atribuindo ao registro criminal [do qual fora absolvido] a dificuldade de sua inserção no mercado de trabalho.

Os critérios objetivos adotados pelos contratantes e os prejuízos profissionais sofridos pelo impetrante não podem ser aferidos por meio de ação mandamental (TJSP, MS 2130415-18.2015.8.26.0000 – Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo -

29.9.2015),

mas reconhece-se que, na “Era da Informação” (MATTELART, Armand. “A era da informação: gênese de uma denominação descontrolada”.

Porto Alegre: Revista FAMECOS. no 15. Agosto/2001. quadrimestral), os registros processuais são compartilhados e acessados para aferição da vida pregressa de candidatos a emprego.

Vale dizer, o prejuízo decorrente da divulgação de um processo criminal, com sentença absolutória, pode ser presumido.

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que, tratando-se de sentença penal absolutória, os direitos à intimidade e ao esquecimento devem prevalecer, sendo pertinente a decretação de sigilo processual, sem a exclusão desse registro no banco de dados do Poder Judiciário, aplicando-se, analogicamente, o art. 748 do CPP (RMS no 30.182/SP – Relator: Min.

Celso Limongi – 17.2.2011; AgRg no RMS 35788/SP -

Relator: Min.

Herman Benjamin – 29.11.2016; MS 52714/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.3.2017;

AgInt nos AREsp n. 1.441.724/RJ – Relator: Min. Francisco Falcão – 18.12.2023).

No mesmo sentido, colaciona-se arestos do e. TJSC:

“
Por analogia à regra do artigo 748 do Código de Processo Penal , é possível assegurar o sigilo dos registros para que sentenças absolutórias e inquéritos arquivados não sejam mencionados na folha de antecedentes ou na certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal.”
(AC

no 5000565-80.2023.8.24.0048

- Relatora: Des.a Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer -

29.5.2025)

Noutro giro, o fato criminoso imputado ao impetrante teria ocorrido há 6 (seis) anos, não envolveu violência/grave ameaça e se trata de infração de trânsito de menor gravidade, inexistindo vítimas de acidente automobilístico, de modo que não visualiza

interesse público para a publicidade dos atos processuais.

Com efeito, não há hierarquia entre direitos fundamentais, de modo que o princípio da publicidade deve ser mitigado para, excepcionalmente, preservar o
“direito à intimidade do interessado no sigilo”
(STF, Rcl n. 20.223/RS – Relatora: Min.a Cármen Lúcia – 5.8.2015).

Outrossim, o rol das
“hipóteses de segredo de justiça não é taxativo, sendo autorizado o segredo quando houver a necessidade de defesa da intimidade”
(STJ, REsp n. 605.687/AM – Relatora: Min.a Nancy Andrighi – p. 20.6.2005; AgRg no HC no 622.997/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.8.2022).

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“1. A publicidade processual é a regra, porém, é possível excepcioná-la para a preservação do direito à intimidade do interessado, desde que o sigilo não prejudique o interesse público à informação.

No caso, possível a tramitação do procedimento [...] segredo de justiça, restringindo a publicidade às partes e aos seus patronos, a fim de preservar a privacidade do impetrante, sem implicar em prejuízo ao interesse público, tendo em vista que [...] não há expectativa de prosseguimento de atos investigativos e, menos ainda, de instauração de ação penal, uma vez que o inquérito policial foi arquivado [...].”
(MS 0729924-09.2024.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 13.9.2024)

Nesse quadro fático-processual, afigura-se pertinente a inserção dos autos da Ação penal no 0000771- 28.2019.8.11.0002 em segredo de justiça

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para decretar o sigilo processual da Ação penal no 0000771-28.2019.8.11.0002, assegurando-se o acesso ao advogado habilitado, a membros do MPMT, magistrados e servidores do Poder Judiciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025